Tribunal: TJES
Processo: 5001500-74.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-74.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZENILTO ABREU e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001500-74.2024.8.08.0002

RECORRENTES: ZENILTO ABREU e BANCO BMG SA

RECORRIDOS: BANCO BMG SA e ZENILTO ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ZENILTO ABREU
e o requerido
BANCO BMG SA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16267850) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a nulidade do contrato firmado sob a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC; b) Determinar que o requerido se abstenha de realizar novos descontos com base no referido contrato; c) Condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, observada a compensação dos valores efetivamente creditados, a ser apurado em liquidação simples por cálculo aritmético. Ficam indeferidos os pedidos de danos morais, por ausência de prova de abalo relevante à esfera extrapatrimonial.”.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. O Juízo Singular proferiu a decisão de ID 16267858, que: NÃO ACOLHEU os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BMG SA.; E ACOLHEU os Embargos de Declaração opostos pelo Autor, para sanar omissão quanto à disciplina dos consectários legais na condenação.

Em consequência do acolhimento dos Embargos do Autor, o dispositivo da sentença foi alterado e integrado (efeito integrativo e modificativo), passando o
item 'c' da condenação
a ter a seguinte e definitiva redação:

“
c) Condenar o requerido a restituir ao autor os valores descontados indevidamente, observada a compensação dos valores efetivamente creditados, a ser apurado em liquidação simples por cálculo aritmético,
com incidência de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
”.

O Recurso Inominado do autor (ID 16267859), pleiteia a reforma da sentença para acolher o pedido de restituição em dobro e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recurso Inominado do requerido (ID 16267860), suscita prejudicial de mérito, decadência e prescrição. No mérito, em suma, argui regularidade da contratação, que não houve vício, sendo o autor cientificado de todos os termos do contrato, de modo que requer a reforma da sentença.

Contrarrazões nos ID’s 16267863 e 16267868.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente
ZENILTO ABREU
, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16266912).

Passo analisar em conjunto os recursos de todas as partes.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la. E o faço, inicialmente.

O recorrente BANCO BMG SA argui prejudiciais de mérito, sob argumento que o suposto Contrato firmado entre as partes foi celebrado em 09/08/2017 e a ação proposta em 22/07/2024.

Rejeito as prejudiciais de mérito de decadência e de prescrição suscitada pelo Requerido. Considerando a natureza do

contrato
de empréstimo (bancário) é de trato sucessivo/
prestação

continuada
,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial e prescricional deve ser a data de vencimento da última prestação do empréstimo.

No mesmo sentido a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – – Pretensão de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão em empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por dano moral – Autora que alega ter sido induzida em erro – Sentença de parcial procedência –
Preliminares de prescrição e de decadência rejeitadas - Relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito consignado, a qual é de trato sucessivo, de sorte que o termo inicial da prescrição e da decadência é contado a partir da data de vencimento da última parcela.
Instituição financeira que logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação – Sentença reformada - Precedentes desta E. Corte de Justiça – DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10089125420238260004 São Paulo, Relator.: Regina Aparecida Caro Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 29/08/2024). [Grifo nosso].

Sendo assim, não há de se falar em
prejudiciais de mérito de
decadência nem de prescrição,
dada a natureza do contrato, onde o saldo devedor é refinanciado mês a mês
.

No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, tenho posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, a simples contratação de cartão de crédito consignado não é ilegal e nem abusiva, sendo espécie de contrato bancário devidamente regulado em nosso ordenamento jurídico.

Contudo, quando da contratação, se faz necessário a explicação, junto ao consumidor, das especificações da referida modalidade de crédito, haja vista que emitido cartão de crédito, e apenas descontado do benefício do consumidor o mínimo referente ao cartão, para que este não seja levado a erro acreditando que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada.

Se for feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção, razão pela qual o consumidor deve ser devidamente alertado de que não está realizando empréstimo consignado comum.

Partindo dessa premissa, verifico que o fornecedor de produtos/serviços informou de forma clara, adequada e ostensiva à parte autora acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato que iniciou a relação contratual possui informação clara de que se trata de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (nº 4945571, ID 16266927), devidamente assinado pela parte contratante. Consta do ajuste,
em formato plenamente legível no título da proposta, que este se refere a Cartão de Crédito Consignado
, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, o que ilustra a natureza do ajuste. Tal contrato foi firmado em 09/08/2017.

Além disso, observa-se que saques complementares (Via TED) foram realizados pela parte autora, datados em 07/12/2017 e 31/10/2018, conforme documento acostado junto ao ID 16266929,

Outrossim, as gravações de áudio apresentadas pelo recorrido (IDs 16266930 e 16266931) revelam que a atendente informou claramente a respeito de dois depósitos de crédito. Observa-se, ainda, que a própria parte autora concorda com a contratação dos valores dos empréstimos, a serem descontados e lançados nas respectivas faturas.

Ressalta-se, restou comprovado nos autos que foram realizados três depósitos de valores em favor da autora efetuado pelo requerido, conforme documentos no ID 16266929.

Diante desse quadro, não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que o requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em agosto de 2017 e a presente ação foi ajuizada apenas em julho 2024, ou seja, aproximadamente 07 (sete) anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Por mais que o cartão de crédito não tenha sido utilizado para compras (ID 16266928), restou nítido que o autor foi devidamente informado e teve conhecimento da modalidade de crédito contratada, devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustou junto ao agente financeiro.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que é nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso apresentado pelo autor.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO dos RECURSOS INOMINADOS interpostos pelos Recorrentes. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
pelo Recorrente
ZENILTO ABREU
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Recorrente
BANCO BMG SA
, a fim de reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID16267850, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em análise às preliminares e prejudiciais de mérito, acompanho o e. Relator.

No mérito, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 16266927), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu o consumidor a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o Recorrido utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de saques, conforme consta no ID 16266929.

Contudo, a utilização do cartão para saques não é suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

Vale ressaltar ainda que nas gravações acostadas nos IDs 16266930 e 16266931, é possível identificar que a atendente da financeira Recorrente menciona que o saque é “
através do cartão de crédito consignado
”, contudo, não explica ao consumidor como funciona a dinâmica desta operação e nem que os encargos do valor do saque são mais onerosos do que os encargos de um empréstimo comum. Neste ponto, é de extrema importância que a instituição financeira comprove que houve, no momento da contratação, a explicação acerca desta dinâmica, o que não se observa no caso em concreto (art. 373, II, do CPC).

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 16267850) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício do consumidor, após a compensação do montante eventualmente sacado.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 16267850.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL